Tribunal: TJMT
Processo: 1059891-46.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059891-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE MOISES TEODORO FRIEDRICH - CPF: 032.687.031-86 (RECORRENTE), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia para divergir, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais (única pretensão recursal). O autor sustenta que o voo inicialmente contrato foi cancelado sendo-lhe oportunizada a reacomodação para voo que partiu após 24h (dia seguinte, no mesmo horário do contratado). A reclamada apenas afirma que não houve cancelamento do voo e nada assevera quanto ao bilhete do voo para o qual foi o autor reacomodado. Se não houve cancelamento do voo contratado e inexistindo alegação de no show, é de se inferir a ocorrência de overbooking, que se caracterizada falha na prestação do serviço, aliada à demora para a chegada ao destino e ausência de auxílio material, configura o dano moral. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PARA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO

CONSTITUTIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu no caso em exame.

2.

A aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito por alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo impõe a manutenção da improcedência do pedido, tal qual a conclusão dada na origem.

3.

Hipótese em que a empresa demonstrou que o voo operou dentro do horário previsto.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência.

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença para condenar a empresa ré ao pagamento de reparação por danos morais no importe sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob a assertiva de que “
o bilhete aéreo do voo remarcado bem como o requerimento para reembolso, são provas suficientes para mostrar que de fato o cancelamento aconteceu
”.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1059891-46.2023.8.11.0001

Polo Ativo

HENRIQUE MOISES TEODORO FRIEDRICH

Polo Passivo

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, bem como se há o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Lucubrando o feito, verifico que a parte reclamante se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo comprovado, por meio da documentação de id. 132031260, que adquiriu as passagens aéreas.

Entretanto, ao analisar a contestação da requerida, verifico a informação que o voo LA3306 operou regularmente (id. 135737562 –pág.04).

Neste sentido, entendo que não restou comprovada que ocorreu o cancelamento do voo, visto que os documentos de Id. 132031260 ao 132031261 não são suficientes para comprovar o alegado, não se desincumbindo a autora do seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Portanto, não restou comprovada a falha na prestação de serviços da companhia aérea para ensejar a sua responsabilidade em indenização por dano moral ou material.

Com efeito, por todos estes assentes fundamentos, impõe-se seja julgado
improcedente
o pedido formulado na peça proemial.

[...]”

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso, ou seja, as provas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência (técnica). Contudo, não exime o autor da produção probatória do fato constitutivo do seu direito, notadamente a que esteja sob o seu poder, sob pena de desvirtuar o instituto.

No presente caso, tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, não há nos autos comprovação acerca do cancelamento informado, muito menos de que a parte foi informada do cancelamento.

A requerida por sua vez, demonstra nos autos que o voo LA3306 operou regularmente sem qualquer intercorrência, ou seja, dentro do horário previsto, conforme se verifica do em sede de contestação:

Não há pedido de produção de outras provas que pudessem elidir a conclusão dada na origem.

Assim, a parte recorrente não se desincumbiu do encargo que lhe é imposto (art. 373, I, CPC), havendo a aridez probatória a sustentar a alegação de falha na prestação do serviço.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor prever a inversão do ônus da prova em favor da parte autora da ação, esta não tem caráter absoluto, visto que o Reclamante deve apresentar elementos comprobatórios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu no presente caso.

A revelia da parte reclamada não implica a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, porquanto inverossímeis e em contradição com prova constante dos autos (art. 345, IV, do CPC).

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1022351-60.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

À guisa do conjunto dos autos, escorreita a sentença por não haver prova da falha na prestação do serviço.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024